Tribunal: CARF
Processo: 10803.000066/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO DE RAZÕES E DE PEDIDO. MATÉRIA AUSENTE DA IMPUGNAÇÃO E DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões e do respectivo pedido expostos tão-somente por ocasião do recurso voluntário, e ausentes tanto da impugnação como do acórdão-recorrido. Matéria que não comporta cognição em qualquer momento, ou por dever de ofício. Matéria já presente no lançamento, que não surgiu originariamente no julgamento da impugnação.
LANÇAMENTO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE OU INIDÔNEA. DISCORDÂNCIA. INSUFICIÊNCIA.
A simples discordância ao lançamento não implica a ausência ou a insuficiência da respectivas motivação e fundamentação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
QUANTIA CUSTODIADA COMO DINHEIRO EM ESPÉCIE. REGISTRO EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA REFERENTE AO ANO-CALENDÁRIO ANTERIOR. TRANSPORTE PARA O ANO SUBSEQUENTE. REGISTRO AMPARADO POR PROVA DA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DO NUMERÁRIO (SAQUE). IDONEIDADE PARA JUSTIFICAR O ACRÉSCIMO.
Nos termos da Súmula CARF 67, em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear lançamento fiscal.
A disponibilidade de dinheiro em espécie, registrada em DAA/DIRPF e transportada para o ano-calendário subsequente, também amparada por prova do fornecimento do numerário, produzida por terceiro, instituição financeira (saque registrado em extrato bancário), em quantia compatível com a variação positiva patrimonial, é idônea para justifica-la.
REJEIÇÃO DA ALEGADA CUSTÓDIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE FUNDADA NO PADRÃO RACIONAL PERTINENTE À MAXIMIZAÇÃO DOS RECURSOS. AVERSÃO À FALTA DE SEGURANÇA PESSOAL E PATRIMONIAL DISSEMINADA NO PAÍS. IMPROPRIEDADE.
Por ser idiossincrático, produto de sua composição fisiológica (nature) e dos incentivos ambientais (nurture), o ser humano não tende de modo generalizado e linear a maximizar o retorno de seus recursos em dinheiro pela aplicação inequívoca no mercado financeiro. O indivíduo é ele e suas circunstâncias. Nada impede que o sujeito passivo tenha por racionalidade manter certa quantia de dinheiro custodiada em espécie, e, portanto, cabe à autoridade lançadora comprovar o contrário.
PRESUNÇÃO DE QUE A QUANTIA EM DINHEIRO EM ESPÉCIE CUSTODIADA FORA CONSUMIDA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA AUTORIDADE TRIBUTÁRIA.
Se o sujeito passivo comprovou a custódia de dinheiro em espécie, mediante registro em DAA/DIRPF associado ao saque bancário, cabe à autoridade tributária demonstrar que tal quantia foi efetivamente consumida antes que pudesse servir como causa do aumento patrimonial. A mera existência de despesas gerais, sem indicação de causa e efeito, é insuficiente para ter-se por consumidos os recursos apontados.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10803.000066/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.326 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
ERIKA SASASAKI IKEDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO DE RAZÕES E DE PEDIDO. MATÉRIA AUSENTE DA
IMPUGNAÇÃO E DO ACÓRDÃO-RECORRIDO. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Não se conhece de razões e do respectivo pedido expostos tão-somente por
ocasião do recurso voluntário, e ausentes tanto da impugnação como do
acórdão-recorrido. Matéria que não comporta cognição em qualquer momento,
ou por dever de ofício. Matéria já presente no lançamento, que não surgiu
originariamente no julgamento da impugnação.
LANÇAMENTO. NULIDADE. FUNDAMENTAÇÃO AUSENTE OU
INIDÔNEA. DISCORDÂNCIA. INSUFICIÊNCIA.
A simples discordância ao lançamento não implica a ausência ou a
insuficiência da respectivas motivação e fundamentação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO.
QUANTIA CUSTODIADA COMO DINHEIRO EM ESPÉCIE. REGISTRO
EM DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL/DECLARAÇÃO DO IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA REFERENTE AO ANO-CALENDÁRIO
ANTERIOR. TRANSPORTE PARA O ANO SUBSEQUENTE. REGISTRO
AMPARADO POR PROVA DA OPERAÇÃO DE FORNECIMENTO DO
NUMERÁRIO
(SAQUE).
IDONEIDADE
PARA
JUSTIFICAR
O
ACRÉSCIMO.
Nos termos da Súmula CARF 67, “em apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de
recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear
lançamento fiscal”.
A disponibilidade de dinheiro em espécie, registrada em DAA/DIRPF e
transportada para o ano-calendário subsequente, também amparada por prova
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10803.000066/2009-54
Fl. 490
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

do fornecimento do numerário, produzida por terceiro, instituição financeira
(saque registrado em extrato bancário), em quantia compatível com a variação
positiva patrimonial, é idônea para justifica-la.
REJEIÇÃO DA ALEGADA CUSTÓDIA DE DINHEIRO EM ESPÉCIE
FUNDADA NO PADRÃO RACIONAL PERTINENTE À MAXIMIZAÇÃO
DOS RECURSOS. AVERSÃO À FALTA DE SEGURANÇA PESSOAL E
PATRIMONIAL DISSEMINADA NO PAÍS. IMPROPRIEDADE.
Por ser idiossincrático, produto de sua composição fisiológica (nature) e dos
incentivos ambientais (nurture), o ser humano não tende de modo generalizado
e linear a maximizar o retorno de seus recursos em dinheiro pela aplicação
inequívoca no mercado financeiro. “O indivíduo é ele e suas circunstâncias”.
Nada impede que o sujeito passivo tenha por racionalidade manter certa
quantia de dinheiro custodiada em espécie, e, portanto, cabe à autoridade
lançadora comprovar o contrário.
PRESUNÇÃO DE QUE A QUANTIA EM DINHEIRO EM ESPÉCIE
CUSTODIADA
FORA
CONSUMIDA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO
PELA
AUTORIDADE
TRIBUTÁRIA.
Se o sujeito passivo comprovou a custódia de dinheiro em espécie, mediante
registro em DAA/DIRPF associado ao saque bancário, cabe à autoridade
tributária demonstrar que tal quantia foi efetivamente consumida antes que
pudesse servir como causa do aumento patrimonial. A mera existência de
despesas gerais, sem indicação de causa e efeito, é insuficiente para ter-se por
consumidos os recursos apontados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, por maioria de
votos, em dar provimento ao recurso. Vencido o conselheiro Marcelo Rocha Paura, que negava
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Fl. 491
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de impugnação contra Auto de Infração de fls. 395/398 (numeração do
processo digitalizado), relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário
2006, que apurou crédito tributário no valor de R$ 18.346,16, sendo R$ 9.071,48
referente ao imposto, R$ 2.471,07 referente aos juros de mora calculados até
30/10/2009 e R$ 6.803,61 referente à multa de ofício.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as
verificações/análises/conclusões, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de
Verificação e de Conclusão Fiscal (fls. 401/405), do qual depreende-se, em síntese, que,
em 01/06/2009, a fiscalização, dando início ao cumprimento do Mandato de
Procedimento no 08.1.18.00-2009-00667-9, intimou a contribuinte a apresentar
documentos de todos os rendimentos/origens e dispêndios/aplicações. Com base nos
demonstrativos e documentos apresentados pela contribuinte e seu cônjuge, Marcelo
Naoki Ikeda, e nos extratos bancários apresentados por eles, apurou-se variação
patrimonial a descoberto. Tendo sido apresentadas Declarações de Ajuste em separado,
a tributação do montante apurado foi efetuada na proporção de 50% para cada cônjuge.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 397/398), foi apurado
Acréscimo Patrimonial a Descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados/comprovados:
Fato Gerador Valor Tributável Multa (%)
31/03/2006 R$ 2.290,64 75,00
31/12/2006 R$ 45.174,07 75,00
Enquadramento Legal:
Arts. 1o a 3o e §§ da Lei no 7.713/1988;
Arts. 1o e 2o da Lei no 8.134/1990;
Arts. 55, inciso XIII, § único, 806 e 807 ao RIR/99
Art. 1o da Lei no 11.311/2006.
Cientificada do lançamento em foco, em 1o/12/2009 (fl. 396), a interessada, por meio de
seu procurador, apresentou, em 28/12/2009, a impugnação de fls. 407/416, aduzindo o
que se segue.
1) O lançamento fiscal ora impugnado contém vício insanável, razão pela qual deve ser
declarado nulo, já que foi lavrado por Agente Fiscal incompetente.
2) O domicílio fiscal eleito pela impugnante e informado em sua Declaração de Imposto
de Renda da Pessoa Física (DIRPF) localiza-se no Município de Marília, Estado de São
Paulo, e é sujeita à fiscalização da Receita Federal dessa circunscrição.
3) Nota-se que o art. 10 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, exige expressamente
“servidor competente” para a lavratura do Auto de Infração, mas nunca poderá ser feito
por servidor incompetente, ou seja, por servidor que não tem autorização legal para a
lavratura do autuação fiscal.
4) Somente o Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil atuante na região do
Município de Marília poderia fiscalizar a impugnante, já que os supostos fatos teriam
sido praticados em tais localidades e nunca um auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil em São Paulo.
5) O Termo de Início da Fiscalização, em 01/06/2009, foi endereçado corretamente a
este município de Marília, o que não ocorreu com os demais Termos de Intimação, que
foram equivocadamente endereçados à residência de seu marido, o Sr. Marcelo Naoki
Ikeda, residente no Município de São Paulo.
Fl. 492
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

6) Essa obrigatoriedade existe para que o contribuinte possa exercer com plenitude o
seu direito de defesa e facilitar o atendimento à fiscalização, porque o contribuinte não
tem meios para tender à fiscalização de qualquer parte do País, já que não dispõe da
mesma estrutura e aparelhamento do Estado.
7) Assim, demonstrada a flagrante incompetência do Auditor Fiscal da Receita Federal
do Brasil de São Paulo, que lavrou a presente autuação fiscal, deve ser reconhecida a
sua flagrante nulidade sob pena de violação do art. 10 do Decreto no 70.235/72.
8) O suposto acréscimo patrimonial a descoberto apurado pela Fiscalização, em
realidade, não existe.
9) Depois da impugnante e de seu cônjuge, Sr. Marcelo Naoki Ikeda, terem elaborado as
planilhas determinadas pela Fiscalização, o Auditor Fiscal consolidou as informações
constantes nos demonstrativos, elaborando o “Demonstrativo de Variação Patrimonial”,
no qual apurou variação patrimonial a descoberto nos meses de março e dezembro de
2006, nos montantes de R$ 4.581,28 e R$ 90.348,15, respectivamente.
10) A própria Fiscalização observou que, ao intimar a impugnante para manifestar-se a
respeito das supracitadas variações patrimoniais a descoberto, recebeu a informação de
que o valor de R$ 98.500,00 foi equivocadamente considerado na planilha, constando
em duplicidade.
11) O impugnante anexou uma cópia do extrato bancário do seu cônjuge, comprovando
um saque no valor de R$ 100.000,00, efetuado no mês de setembro de 2006, e a
Fiscalização considerou como “renda consumida”. Além disso, a Fiscalização
considerou para a lavratura do auto 50% do valor supostamente relativo à variação
patrimonial a descoberto para o impugnante e a outra metade para seu cônjuge, o Sr.
Marcelo Naoki Ikeda.
12) O procedimento adotado pela Fiscalização deve ser afastado, porque está eivado dos
vícios de pessoalidade e de imperícia por parte do Sr. Auditor Fiscal.
13) .O cônjuge da impugnante apresentou o extrato de sua conta corrente demonstrando
um saque no valor de R$ 100.000,00, devidamente suportado por origens e, portanto,
comprovado que ele tinha origem para a manutenção do caixa ou dinheiro em seu
poder, no dia 31/12/2006. Referida situação foi devidamente informada na DIRPF do
cônjuge da impugnante às autoridades fiscais, em atendimento ao que dispõe as normas
de preenchimento das informações na referida Declaração.
14) Tudo isso deveria ser suficiente para sustentar o valor disponível à impugnante e
não bastou no entender da Fiscalização. Aliás, muito diferente do que o antigo Conselho
de Contribuintes decide sobre o assunto, que exige que a Fiscalização comprove, de
forma inconteste, a inexistência de “dinheiro em espécie” para concluir pela variação
patrimonial a descoberto, o que em nenhum momento foi comprovado no auto de
infração.
15) Não há como acatar a manutenção do Acréscimo Patrimonial a Descoberto, quer
pela comprovada imperícia e verdadeira perseguição e arbitrariedade do Sr. Auditor ao
elaborar o presente auto, quer pela comprovação cabal de que o impugnante tinha
disponível tais recursos em sua conta corrente para, posteriormente, mantê-lo em seu
poder.
16) Não pode prosperar a cobrança dos juros moratórios mediante a utilização da
variação da taxa correspondente ao Sistema Especial de Liquidação e de Custódia
(SELIC).
17) A taxa SELIC foi criada para medir a variação apontada nas operações do SELIC. É
uma taxa de juros remuneratórios, que visa a premiar o capital investido pelo aplicador
em títulos da dívida pública federal. Sua fixação visa a remuneração do investidor, de
uma forma competitiva, e não para ser aplicada como sanção, por atraso no
cumprimento de uma obrigação.
18) É nesse sentido o entendimento de Maristela Miglioli Sabbag e do professor Ives
Gandra da Martins.
Fl. 493
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

19) Deve-se ressaltar que a referida Taxa não foi criada e definida em lei, mas por
Resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, o que
ofende o princípio constitucional da legalidade, bem como o disposto no artigo 161,
parágrafo 1o do CTN.
20) Cite-se entendimento do Exmo. Ministro do Superior Tribunal de Justiça, Domingos
Franciulli Netto, em artigo publicado na Revista Dialética de Direito Tributário no 58
sobre a inconstitucionalidade da taxa Selic para fins tributários e acórdão do E. Superior
Tribunal de Justiça.
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto no 70.235/72 e suas alterações posteriores. Portanto, dela se toma
conhecimento.
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Alega a contribuinte que o lançamento fiscal ora impugnado contém vício insanável,
razão pela qual deve ser declarado nulo, já que foi lavrado por Agente Fiscal
incompetente. Alega que o domicílio fiscal eleito pela impugnante e informado em sua
Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física (DIRPF) localiza-se no Município de
Marília, Estado de São Paulo, sujeita à fiscalização da Receita Federal dessa
circunscrição, e que o procedimento adotado pela Fiscalização está eivado de vícios de
pessoalidade e de imperícia por parte do Auditor Fiscal.
Conforme fl. 429, verifica-se existência de Mandado de Procedimento Fiscal –
Fiscalização no 08.1.18.00-2009-00667-9, corretamente informado no Termo de Início
de Ação Fiscal, juntamente com seu código de acesso (fls. 03/04).
O Mandado de Procedimento Fiscal foi instituído pela Portaria SRF no 1.265/1.999,
com o objetivo de regular a execução dos procedimentos fiscais relativos aos tributos e
contribuições administrados pela SRF. A Portaria RFB no 11.371/2007 estabelecia as
normas para a execução de procedimentos fiscais, relativos aos tributos administrados
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, durante todo o procedimento fiscal.
Observa-se que o Mandado de Procedimento Fiscal de fl. 429, emitido em 29/05/2009,
com suas prorrogações, apresenta-se devidamente assinado pelo Superintendente
Adjunto da Receita Federal do Brasil da 8a RF, nos quais constam, como natureza e
objeto do procedimento fiscal, a Fiscalização de IRPF e todos os outros elementos
especificados e necessários, conforme art. 6 o e 7o da Portaria no 11.371/2007.
“Art. 6o O MPF será emitido, observadas suas respectivas atribuições regimentais,
pelas seguintes autoridades:
I - Coordenador-Geral de Fiscalização;
II - Coordenador-Geral de Administração Aduaneira;
III - Coordenador Especial de Vigilância e Repressão;
IV - Superintendente da Receita Federal do Brasil;
V - Delegado de Delegacia da Receita Federal do Brasil, de Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização, de Delegacia Especial de Instituições Financeiras e
de Delegacia Especial de Assuntos Internacionais; e
VI - Inspetor-Chefe das unidades constantes do Anexo IV.
(....)”
“Art. 7o O MPF-F, o MPF-D e o MPF-E conterão:
I - a numeração de identificação e controle;
II - os dados identificadores do sujeito passivo;
III - a natureza do procedimento fiscal a ser executado (fiscalização ou diligência);
IV - o prazo para a realização do procedimento fiscal;
V - o nome e a matrícula do AFRFB responsável pela execução do mandado;
Fl. 494
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

VI - o nome, o número do telefone e o endereço funcional do chefe do AFRFB a que se
refere o inciso V; e
VII - o nome, a matrícula e o registro de assinatura eletrônica da autoridade
outorgante e, na hipótese de delegação de competência, a indicação do respectivo ato.
§ 1o O MPF-F e o MPF-E indicarão, ainda, o tributo ou contribuição objeto do
procedimento fiscal a ser executado, podendo ser fixado o respectivo período de
apuração, bem como as verificações relativas à correspondência entre os valores
declarados e os apurados na escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo, em
relação aos tributos administrados pela RFB, cujos fatos geradores tenham ocorrido
nos cinco anos que antecedem a emissão do MPF e no período de execução do
procedimento fiscal, observado o modelo aprovado por esta Portaria.
(....)”
Assim, o Mandado de Procedimento Fiscal foi emitido por autoridade competente,
contendo todos os dados previstos na legislação de regência, em especial o tributo a ser
fiscalizado e respectivo período de apuração. Inexiste obrigatoriedade de informar ao
contribuinte os critérios e diretrizes que conduziram à sua seleção para fiscalização.
Observa-se, ainda, que o lançamento foi efetuado por Auditor Fiscal do Grupo Especial
de Fiscalização, conforme Portaria SRRF 08G/no 13/2006, da Divisão de Fiscalização
da SRRF 8a RF da Receita Federal do Brasil, que tem jurisdição sobre todo o Estado de
São Paulo, conforme Portaria MF n o 125, de 04/03/2009, em vigor na data do
procedimento fiscal e do lançamento.
Importa salientar que a condução das investigações pela autoridade designada para o
procedimento fiscal é de exclusiva competência dessa autoridade, a quem cabe efetuar
as verificações e solicitar as comprovações que considerar necessárias, no prazo que
entender cabível, nos estritos limites das normas legais.
Portanto, não se vislumbra a parcialidade que o contribuinte quer imprimir ao trabalho
desenvolvido pela fiscalização. Pois, a autoridade lançadora pautou-se, como não
poderia deixar de ser em face de seu trabalho ter a característica essencial da
impessoalidade e imparcialidade, nos estritos limites das normas legais, obedecendo ao
estabelecido no parágrafo único do art. 142 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), sendo que o tratamento tributário dispensado à
interessada seguiu os preceitos legais pertinentes à espécie.
Alega também a impugnante que o Termo de Início da Fiscalização, de 01/06/2009, foi
endereçado corretamente para o endereço no município de Marília, o que não ocorreu
com os demais Termos de Intimação, que foram equivocadamente endereçados à
residência de seu marido, o Sr. Marcelo Naoki Ikeda, residente no Município de São
Paulo, e que esse equívoco interferiu a plenitude do seu direito de defesa.
Verifica-se que o Termo de Início de Ação Fiscal de fls. 03/04 foi enviado, via postal,
para o endereço da impugnante, conforme cadastro nos sistemas da RFB, e a ciência do
Auto de Infração de fls. 395/398 foi efetuada pessoalmente por seu procurador,
conforme fl. 396.
Quanto ao Termo de Intimação Fiscal no 001 (fls. 253/254), constata-se que, de fato,
essa correspondência foi enviada para o endereço constante nos cadastros da RFB de
seu cônjuge, Marcelo Naoki Ikeda. Porém, essa intimação foi recebida e atendida dentro
do prazo adicional solicitado, em nada prejudicando seu direito de defesa. Assim,
inocorreu subtração do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Têm-se, ainda, que somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o
litígio entre o fisco e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela. É na fase impugnatória que o contribuinte tem a oportunidade de
apresentar seus motivos de fato e de direito e as razões e provas que possuir (art. 16 do
Decreto no 70.235/1972). E esse direito foi assegurado à autuada que, regularmente
intimada da exigência fiscal, teve ao seu dispor o prazo de 30 (trinta) dias previsto no
art. 15 do retrocitado dispositivo legal para exercê-lo.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

O procedimento seguiu estritamente o rito prescrito pelo Decreto no 70.235/1972, com
as alterações introduzidas pela Lei no 8.748, de 09/12/1993, pelo art. 67 da Lei no 9.532,
de 10/12/1997, e pelo art. 113 da Lei n.o 11.196, de 21/11/2005, que regula o processo
administrativo fiscal, assegurando à interessada os princípios do devido processo legal,
do contraditório e da ampla defesa insculpidos no art. 5o, inciso LV da Constituição
Federal.
Há de se constatar, ainda, que todos os requisitos previstos no art. 10 e no art. 59 do
Decreto no 70.235/1972, que regula o processo administrativo fiscal, foram observados
quando da lavratura do auto de infração, a saber:
“Art.10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de 30 (trinta) dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.”
“Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.”
Pelo exposto, não se vislumbrando nos autos qualquer ato praticado por servidor
incompetente ou com preterição do direito de defesa da contribuinte, não pode prosperar
a alegação de nulidade do lançamento, por ofensa ao Princípio Constitucional da
Impessoalidade.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
A análise patrimonial realizada confrontou os recursos com as aplicações, ambos de
acordo com os elementos apurados no curso da ação fiscal, conforme detalhado no
Termo de Verificação Fiscal (fls. 401/405).
Os Demonstrativos de Variação Patrimonial de fl. 370/382 revelam detalhadamente as
origens e as aplicações dos recurso da impugnante e seu cônjuge, Marcelo Naoki Ikeda,
CPF 174.047.798-71, mês a mês, referente aos anos-calendário de 2003, 2004, 2005,
2006 e 2007, que resultaram em Variação Patrimonial a Descoberto no mês de março de
2006, no valor de 4.581,28, e no mês de dezembro de 2006, no valor de R$ 90.348,15.
Em se tratando de variação patrimonial a descoberto de bens comuns ao casal e tendo
sido apresentadas Declarações de Ajuste Anual em separado, a tributação do montante
apurado foi efetuada na proporção de 50% para cada cônjuge.
Antes de analisar alguns aspectos pontuais acerca da planilha de evolução patrimonial
construída pela fiscalização, através da qual foi apurado acréscimo patrimonial a
descoberto, comporta análise da legislação que envolve o procedimento adotado pela
fiscalização.
O acréscimo patrimonial a descoberto foi lançado com base nos artigos 1o a 3o e §§ da
Lei 7.713/88; artigos 1o e 2o da Lei 8.134/90 e artigos 55, inciso XIII, e parágrafo
único, 806 e 807 do RIR/99.
No que tange a forma de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, dentre os
dispositivos citados no Auto de Infração, interessam para o exame que se propõe, os que
a seguir se transcrevem:
Fl. 496
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Lei. 7.713/1988
“Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo
imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por
esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
(....)
§ 4o- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título.” (grifos nossos)
Lei 8.134/1990
“Art. 1° A partir do exercício financeiro de 1991, os rendimentos e ganhos de capital
percebidos por pessoas físicas residentes ou domiciliadas no Brasil serão tributados
pelo Imposto de Renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta lei.
Art. 2° O Imposto de Renda das pessoas físicas será devido à medida em que os
rendimentos e ganhos de capital forem percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido
no art. 11.
(...)
Art. 4° Em relação aos rendimentos percebidos a partir de 1° de janeiro de 1991, o
imposto de que trata o art. 8° da Lei n° 7.713, de 1988:
I - será calculado sobre os rendimentos efetivamente recebidos no mês;
(...)”
De acordo com os artigos transcritos, a partir de 1o de janeiro de 1989, o imposto de
renda das pessoas físicas é devido mensalmente, a medida em que os rendimentos -
incluídos neste conceito os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados - e ganhos de capital são percebidos.
Portanto, a análise da evolução patrimonial para fins de levantamento do acréscimo
patrimonial a descoberto, cuja finalidade é detectar a existência de omissão de
rendimentos tributáveis, deve reportar-se aos períodos mensais para conformar-se às
disposições legais.
Além da exteriorização da omissão de rendimentos, o levantamento de que se trata
propicia o arbitramento da renda omitida e, conseqüentemente, a apuração do montante
do tributo devido. Constitui-se, pois, em ato integrante da atividade de lançamento, que
por ser atividade vinculada (CTN, art.142, parágrafo único), deve ser exercida
estritamente dentro da lei.
Pelo exposto, perfeito o procedimento utilizado pela fiscalização na apuração do
imposto devido relativamente à omissão de rendimentos caracterizada por acréscimo
patrimonial a descoberto.
Cabe, ainda, considerar que o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma
Fl. 497
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

presunção legal do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida
em lei, não tem caráter absoluto de verdade, impondo ao contribuinte a comprovação da
origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial.
Assim, muito embora admitam prova em contrário, as presunções juris tantum
dispensam do ônus da prova àquele a favor de quem se estabeleceram, cabendo ao
sujeito passivo, no caso, a produção de provas em contrário, no sentido de refutá-las.
Diz o Código de Processo Civil nos artigos 333 e 334:
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
(...)
IV – em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”
No texto abaixo reproduzido, extraído de Imposto sobre a Renda - Pessoas Jurídicas -
JUSTEC-RJ-1979-pág.806, José Luiz Bulhões Pedreira sintetiza com muita clareza essa
questão:
"O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção (se é
relativa) provar que o fato presumido não existe no caso."
Dessa forma, não é a autoridade lançadora quem presume a omissão de rendimentos,
mas a lei, especificamente a Lei no 7.713/1988, art. 3o, § 1°. Provada, então, pelo Fisco a
aquisição de bens e/ou aplicações de recursos, cabe ao contribuinte a prova da origem
dos recursos utilizados, ou seja, ocorre à inversão do ônus da prova.
Frise-se que cabe ao contribuinte, se pretende refutar a presença da omissão de
rendimentos estabelecida contra ele, provar por meio de documentação hábil e idônea
que tais valores tiveram origem em rendimentos tributáveis, não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva e/ou já tributados exclusivamente na fonte.
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de provas
concretas com o fim de se elidir a tributação erigida por acréscimo patrimonial
injustificado:
“ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO – PROVA - O valor do acréscimo
patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados, tributados ou isentos,
caracteriza omissão de rendimentos, sujeita ao imposto de renda. A tributação de
acréscimo patrimonial a descoberto só pode ser elidida mediante prova em contrário.”
(Acórdão 102-48706, sessão de 09/08/2007)
“ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. Se o ônus da
prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem dos
recursos informados para acobertar seus dispêndios gerais e aquisições de bens e
direitos, que não pode ser substituída por meras alegações.” (Acórdão 102-49272,
sessão de 11/09/2008)
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(RIR/1999), art. 55, XIII, e arts. 806 e 807:
"Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de 1988,
art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso I):
(...)
Fl. 498
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física quando
esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não-tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.”
(...)
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação quando
a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos e de bens,
não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o contribuinte
provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não tributáveis, sujeitos à
tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na fonte.”(grifos nossos)
À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Desta forma,
a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza-se de planilhas de cálculo
com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de inconformidades entre a renda
informada e os dispêndios e aplicações realizados pelo contribuinte. Ocorrendo
diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações, sem cobertura
dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou
extintivos desse direito, ou seja, justificar o acréscimo patrimonial com rendimentos
tributáveis, não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte.
O objetivo da análise patrimonial é verificar a situação do contribuinte, pela
comparação, em determinado período, dos valores que ingressaram no seu patrimônio
(origens de recursos) com aqueles efetivamente saídos (aplicações de recursos); a
metodologia permite detectar se houve excesso de aplicações com relação às origens de
recursos, situação que somente pode ser explicada pela omissão de rendimentos por
parte do contribuinte. Em outras palavras, a ocorrência de acréscimo patrimonial a
descoberto pressupõe a disponibilidade econômica ou jurídica de renda.
Conforme declarações de ajuste anual (fls. 06/22) e Sistemas da RFB, verifica-se que
todos os bens foram informados na declaração do cônjuge (Declaração em Separado),
conforme determina o art. 7o, §3°, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000 de 1999:
“Art. 7o (...).
(...)
§ 3o Os bens comuns deverão ser relacionados somente por um dos cônjuges, se ambos
estiverem obrigados à apresentação da declaração, ou, obrigatoriamente, pelo cônjuge
que estiver apresentando a declaração, quando o outro estiver desobrigado de
apresentá-la.”
Quando se tratar de bens em comum na vigência de regime de comunhão parcial ou
total de bens, deve ser elaborado um único fluxo de apuração da variação patrimonial. É
necessário que metade do valor da variação patrimonial apurada seja acrescida aos
rendimentos de cada cônjuge, sendo tributada separadamente em cada declaração.
No caso de contribuinte casado, a evolução patrimonial deve ser examinada sob a ótica
de que os bens adquiridos na constância do casamento se comunicam e que, portanto,
integram o patrimônio de ambos. Da mesma forma, as despesas comuns utilizadas para
compor os demonstrativos de evolução patrimonial devem ser, também, a ambos
atribuídos.
Feitas estas considerações de cunho geral, analisam-se a seguir as alegações específicas
da defesa.
Alega a contribuinte que anexou uma cópia do extrato bancário do seu cônjuge,
comprovando um saque no valor de R$ 100.000,00, efetuado no mês de setembro de
2006, e a Fiscalização considerou como “renda consumida”. Alega que esse extrato
Fl. 499
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

apresentado, demonstrando um saque no valor de R$ 100.000,00, comprova origem que
seu cônjuge tinha para a manutenção do caixa ou dinheiro em seu poder, no dia
31/12/2006, e que referida situação foi devidamente informada em sua DIRPF às
autoridades fiscais, em atendimento ao que dispõe as normas de preenchimento das
informações na referida Declaração.
Cabe à impugnante trazer juntamente com suas alegações impugnatórias todos os
documentos que dêem a elas força probante.
Verifica-se que a impugnante quer comprovar que o saque efetuado por seu cônjuge em
setembro/2006, no valor de R$ 100.000,00, permaneceu em seus poderes até
dezembro/2006, conforme consta na DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS da
DIRPF/2007 de seu cônjuge, o montante de R$ 98.500,00, justificando assim a presença
de recursos.
Cabe salientar que não basta a declaração de ajuste anual para comprovar a existência
de numerários em seu poder. È necessário que se faça a prova cabal da sua existência
física e que se demonstre documentalmente de onde provieram (saques em dinheiro,
recebimentos em espécie, etc.).
A apresentação do extrato bancário comprovando um saque de R$ 100.000,00, em
27/09/2007, é insuficiente para comprovar a existência de numerário em dezembro de
2007.
Ademais, ratificando o entendimento da Fiscalização, é bastante estranho que alguém
mantenha em seu poder, em espécie, tamanha quantia de recursos, com todos os riscos
inerentes, deixando de aplicá-los às taxas de juros que o mercado paga.
O fato de a pessoa física não ter nenhuma obrigação de manter a escrituração de seu
numerário não desobriga o contribuinte pessoa física de manter a guarda dos respectivos
comprovantes, principalmente, tendo em conta a movimentação financeira realizada no
ano-calendário em comparação com os rendimentos declarados.
Ressalte-se ainda que em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, seu cônjuge,
Marcelo Naoki Ikeda, apresentou planilha de origens e aplicações de recursos, por ele
efetuada, na qual informou, em setembro/2006, “Despesas Gerais” no valor de R$
101.920,00. Dessa forma, o saque no valor de R$ 100.000,00, por ele efetuado, poderia
ter sido utilizado para pagamento dessas despesas.
Observa-se, ainda, que seu cônjuge informou, em sua DIRPF, que manteve o “VALOR
EM ESPÉCIE – BRASIL” de R$ 98.500,00, declarado em 31/12/2006, igual situação
em 31/12/2007, valor corretamente considerado na planilha de fls. 385/387.
Assim, o saque no valor de R$ 100.000,00, efetuado por seu cônjuge em
setembro/2006, e o valor declarado como “VALOR EM ESPÉCIE - BRASIL” na
DIRPF/2007, em nome de seu cônjuge, no montante de R$ 98.500,00, em 31/12/2006,
nada comprovam, devendo ser mantido o critério adotado pela atuação.
Por todo exposto, constata-se que o acréscimo patrimonial foi corretamente
constituído a partir dos elementos que o Fisco tinha disponíveis, não podendo ser
acatados os argumentos da impugnante por total falta de documentos hábeis para
tanto.
DOS JUROS MORATÓRIOS – TAXA SELIC
A contribuinte alega que não pode prosperar a cobrança dos juros moratórios mediante a
utilização da variação da taxa correspondente ao Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC). Alega que a taxa SELIC é uma taxa de juros remuneratórios, que
visa a premiar o capital investido pelo aplicador em títulos da dívida pública federal e
que sua fixação visa a remuneração do investidor, de uma forma competitiva, e não para
ser aplicada como sanção, por atraso no cumprimento de uma obrigação.
Alega, ainda, que a SELIC não foi criada e definida em lei, mas por Resoluções do
Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil, o que ofende o princípio
constitucional da legalidade, bem como o disposto no artigo 161, parágrafo 1o do CTN.
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Está preceituado no CTN, art. 161, que:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.”
Isto significa dizer que a taxa de juros de mora a ser exigida sobre os débitos fiscais de
qualquer natureza para com a Fazenda Pública pode ser em percentual diferente de 1%,
bastando que uma lei ordinária assim determine. Apenas no silêncio da lei é que será ela
de 1% ao mês.
Eis que a Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, que deu nova redação a dispositivos da
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995, dispôs, em seu art. 13, que, a partir de 1o de abril
de 1995, os juros de mora incidentes sobre tributos e contribuições sociais arrecadados
pela Secretaria da Receita Federal, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir de
1o de janeiro de 1995, não pagos nos prazos previstos na legislação tributária, de que
trata a Lei no 8.981, de 1995, art. 84, I e §§ 1o, 2o e 3o, serão equivalentes à taxa
referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o mês anterior ao
do pagamento e a 1% no mês em que o pagamento estiver sendo efetuado.
Em relação a débitos de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, constituídos
ou não, cujos fatos geradores tenham ocorrido até 31 de dezembro de 1994, que não
tenham sido objeto de parcelamento requerido até 30 de agosto de 1995, ou que, em 1o
de janeiro de 1997, não tenham sido encaminhados para a inscrição em Dívida Ativa da
União, passam a incidir, a partir de 1o de janeiro de 1997, juros de mora equivalentes à
taxa referencial do Selic para títulos federais, acumulada mensalmente até o último dia
do mês anterior ao do pagamento, e de 1% no mês de pagamento (Medida Provisória no
1.542, de 18 de dezembro de 1996, art. 26; MP 1.542-21, de 11 de abril de 1997, art. 29;
MP 1542-25, de 7 de agosto de 1997, art. 30; MP 1.699-37, de 30 de junho de 1998, art.
30; MP 1.770-43, de 14 de dezembro de 1998, art. 30).
Os juros de mora representam a indenização da mora. Constituem o rendimento que o
credor teria se pudesse contar com o principal desde a data do vencimento da obrigação.
Seu objetivo é reparar, com pecúnia, o Erário pelo atraso no recolhimento do débito
tributário.
Tais juros são calculados sobre o tributo não pago, repita-se, a título de ressarcir o
Estado pela não disponibilidade do dinheiro, representado pelo crédito tributário. Eles
não são sinônimos nem de tributo nem de penalidade, assim, não se sujeitam à
delimitação de 12% ao ano.
A adoção da taxa de referência Selic como medida de percentual de juros de mora sobre
tributos não pagos nos prazos legais se fez via lei ordinária já reportada, conforme
faculta a Lei no 5.172, de 1966, art. 161, § 1o. Oportuno registrar, a medida provisória
tem força de lei, consoante expressamente disposto na Carta Magna, art. 62.
Convém, ademais, lembrar que a Lei no 9.065, de 1995, foi decretada pelo Poder
Legislativo e sancionada pelo Poder Executivo, a quem compete a sua fiel execução.
Desta forma, havendo previsão legal para o cálculo dos juros de mora, efetuado em
percentual equivalente à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (SELIC) para títulos federais acumulada mensalmente, não cabe à autoridade
julgadora exonerar a correção dos valores legalmente estabelecida.
É cediço que, em época de crise ou mesmo fora dela, no mercado de dinheiro, se busca
o capital onde for mais barato. Portanto, em matéria tributária, a exigência dos juros de
mora com base em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar
nenhum óbice de natureza constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

fiscal ao impedir que o particular, como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o
expediente de atrasar o adimplemento de suas obrigações tributárias e, por conseguinte,
de locupletar-se à custa do Erário.
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa SELIC significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado uma vez que, no sentido de se
desindexar a economia, foi abolida a cobrança de correção monetária.
Dessa forma, correto o cálculo dos juros de mora calculados à taxa SELIC, em
virtude de o mesmo estar de acordo com a legislação vigente.
Esclareça-se, ainda, que, qualquer discussão em torno da constitucionalidade e
legalidade de dispositivos legais dos quais tenha a fiscalização lançado mão, deve ser
proposta ao Poder Judiciário, que detém com exclusividade a prerrogativa de decidir
sobre a matéria, conforme se infere dos arts. 97 e 102 da Carta Magna.
Dessa forma, refoge à competência da autoridade administrativa a apreciação e decisão
de questões que versem sobre a constitucionalidade de atos legais, salvo se já houver
decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a inconstitucionalidade da lei ou ato
normativo.
No que concerne aos acórdãos do Conselho de Contribuintes, atual Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, invocados pela interessada, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos
colegiados, sem uma lei que lhes atribua eficácia normativa, não constituem normas
complementares do Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidos
genericamente a outros casos, somente aplicam-se sobre a questão em análise e
vinculam as partes envolvidas naqueles litígios. Assim determina o inciso II do art. 100
do CTN.
Igualmente improfícuas as decisões judiciais trazidas pela impugnante, porque essas
decisões não fazem coisa julgada sobre os demais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e aquelas objeto de Súmula vinculante, nos termos
da Lei no 11.417/2006.
Cabe ainda salientar que os textos transcritos na impugnação, exarados da interpretação
de consagrados tributaristas, também não podem ser opostos ao texto explícito do
direito positivo.
Diante do exposto, voto por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PRELIMINAR. NULIDADE.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se apresentando, nos
autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972, não há que se cogitar
em nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato administrativo.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO - CÔNJUGE - BEM COMUM -
DECLARAÇÃO EM SEPARADO.
Na determinação do acréscimo não justificado, devem ser levantadas as mutações
patrimoniais, mensalmente, confrontando-as com os rendimentos do respectivo mês,
com transporte para o período seguinte dos saldos positivos apurados em um período
mensal, dentro do mesmo ano-calendário, evidenciando, desta forma, a omissão de
rendimentos a ser tributada em cada mês.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto deve ser feita em separado, na
proporção de 50% do valor da variação para cada cônjuge, caso o casal não faça
apresentação da Declaração de Ajuste Anual em conjunto.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
Devidos os juros de mora calculados com base na taxa SELIC na forma da legislação
vigente. Eventual inconstitucionalidade e/ou ilegalidade da norma legal deve ser
apreciada pelo Poder Judiciário.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/02/2020, o sujeito passivo
interpôs, em 09/03/2020, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que deve-se aplicar o princípio da verdade material na
apreciação das provas.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço parcialmente.
As questões de fundo devolvidas ao conhecimento deste Colegiado consistem em
decidir-se se (a) o reconhecimento da omissão de ingressos (“receita/rendimento”) está
devidamente motivado, se (b) a autoridade lançadora calculou corretamente os valores devidos
pelo sujeito passivo, na medida em que o período de apuração deveria corresponder à totalidade
do ano fiscal, e não cada mês nos quais houve a omissão; se (c) houve o acréscimo patrimonial a
descoberto, cujo pressuposto seria a omissão de ingressos.
Porém, conforme lê-se na impugnação, o sujeito passivo insurgiu-se contra três
aspectos do lançamento (fls. 407-416):

a) Nulidade, dada a constituição do crédito tributário por autoridade
incompetente, (tópico “II. PRELIMINARMENTE”, fls. 408-409);
b) Inexistência de acréscimo patrimonial a descoberto, porquanto a autoridade
tributária considerou irrelevante a circunstância de o sujeito passivo ter
afirmado que seu cônjuge mantinha cerca de R$ 100.000,00 em espécie,
quantia suficiente para justificar o acréscimo identificado pela fiscalização
(tópico
III.1.
DO
SUPOSTO
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO”, fls. 410-413);
c) Inconstitucionalidade da Taxa Selic (fls. 413-416).

A associação entre as razões de impugnação, de um lado, e o conjunto de
motivação e de fundamentação do lançamento, do outro, projetaram o quadro fático-jurídico
devolvido à apreciação do órgão de origem, para controle da validade do crédito tributário.
Com base nesse quadro, a 18o Turma da DRJ/SP1 examinou a legalidade do
lançamento, cujo resultado confirmou a validade do ato administrativo (fls. 430-434).
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

O órgão de origem não apreciou qualquer questão cogente de Direito Público,
cognoscível de ofício, e, desse modo, apenas três questões fático-jurídicas fizeram parte do
acórdão-recorrido:
a) A inexistência de nulidade, pois a autoridade lançadora era competente;
b) A existência de acréscimo patrimonial a descoberto, porquanto a quantia em
espécie registrada na Declaração de Ajuste Anual seria anódina; e
c) A incompetência da DRJ para declarar inconstitucionalidade de lei,
pressuposto do afastamento da Taxa Selic.
Como apontado, o entrelaçamento do ato administrativo e do acórdão-recorrido
determina a matéria que pode ser devolvida ao conhecimento deste Colegiado, via recurso
voluntário, cuja inovação somente é admissível em duas hipóteses:
a) Se o vício é novo, isto é, surgiu originariamente durante o julgamento da
impugnação; ou
b) O vício refere-se a matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer
momento e por dever de ofício.
A propósito, confira-se o seguinte texto legal e os seguintes precedentes:

DECRETO 70.235/1972
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Numero do processo: 10730.009940/2008-39
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 26 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Wed Dec 01 00:00:00 UTC 2021
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO
IMPUGNADA. PRECLUSÃO. Considera-se não impugnada a matéria que não tenha
sido expressamente contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer,
salvo nos casos expressamente previstos em lei. ARGUMENTOS DE DEFESA.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
RECURSO.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. O efeito devolutivo do recurso somente diz
respeito ao que foi decidido em instância anterior e, por conseguinte, passível de ser
revisto, porém o que não foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em
sede de recurso voluntário.
Numero da decisão: 2001-004.570
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Marcelo Rocha Paura - Relator(a) Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: Não informado
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Numero do processo: 13003.000018/2005-46
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 26 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Sep 28 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO
LÓGICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A arguição, em Recurso
Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância inferior, por ter o
contribuinte expressamente concordado com o lançamento, consubstancia a preclusão
lógica, e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem, caracteriza supressão de instância.
Portanto, as matérias não levadas à apreciação da DRJ não devem ser conhecidas pelo
CARF.
Numero da decisão: 2001-003.667
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de Brito,
Marcelo Rocha Paura e André Luis Ulrich Pinto.
Nome do relator: honorio a brito

Numero do processo: 10950.907755/2011-12
Turma: Terceira Turma Especial da Terceira Seção
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jan 28 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Fri Feb 07 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/12/2001 a
31/12/2001 NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO
EM SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO. Os argumentos de defesa trazidos apenas em
grau de recurso, em relação aos quais não se manifestou a autoridade julgadora de
primeira instância, impedem a sua apreciação, por preclusão processual.
Numero da decisão: 3803-005.185
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, por inovação dos
argumentos de defesa. (assinado digitalmente) Corintho Oliveira Machado - Presidente.
(assinado digitalmente) Hélcio Lafetá Reis - Relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: Corintho Oliveira Machado (Presidente), Hélcio Lafetá
Reis (Relator), Belchior Melo de Sousa, João Alfredo Eduão Ferreira, Juliano Eduardo
Lirani e Jorge Victor Rodrigues.
Nome do relator: HELCIO LAFETA REIS

Numero do processo: 13016.000034/2004-17
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 07 00:00:00 UTC 2011
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Data da publicação: Thu Oct 23 00:00:00 UTC 2014
Ementa: Assunto: Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguros ou relativas
a Títulos ou Valores Mobiliários - IOF Ano-calendário:2004 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. A arguição, em
Recurso Voluntário, de matéria não levada à apreciação da instância inferior,
consubstancia a preclusão consumativa e o seu conhecimento, pelo órgão ad quem,
caracteriza supressão de instância. Portanto, as matérias não levadas à apreciação da
DRJ não devem ser conhecidas pelo CARF.
Numero da decisão: 3401-001.342
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário em razão
da ocorrência de preclusão consumativa. GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO -
Presidente. JEAN CLEUTER SIMÕES MENDONÇA - Relator. Participaram da sessão
de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho, Odassi Guerzoni
Filho, Emanuel Carlos Dantas De Assis, Fernando Marques Cleto Duarte e Dalton
Cesar Cordeiro De Miranda.
Nome do relator: Jean Cleuter Simões Mendonça

Numero do processo: 10675.002569/2004-62
Turma: Terceira Câmara
Seção: Segundo Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Nov 09 00:00:00 UTC 2006
Data da publicação: Thu Nov 09 00:00:00 UTC 2006
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS. PRECLUSÃO. A preclusão indica a perda da
capacidade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei
(preclusão temporal); ou pelo fato de havê-lo exercido (preclusão consumativa); ou,
ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no
processo (preclusão lógica). Na espécie, ocorreu a preclusão consumativa. Recurso
negado.
Numero da decisão: 203-11540
Nome do relator: Dalton Cesar Cordeiro de Miranda

Numero do processo: 10235.001054/2003-43
Turma: Quinta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Mar 01 00:00:00 UTC 2007
Data da publicação: Thu Mar 01 00:00:00 UTC 2007
Ementa: NORMAS PROCESSUAIS – PRECLUSÃO - A preclusão indica a perda da
capacidade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto em lei
(preclusão temporal); ou pelo fato de havê-lo exercido (preclusão consumativa); ou,
ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no
processo (preclusão lógica). Na espécie, ocorreu a preclusão consumativa. Recurso
negado.
Numero da decisão: 105-16.335
Decisão: ACORDAM os Membros da Quinta Câmara do Primeiro Conselho de
Contribuintes, por unanimidade de votos, NEGAR provimento ao recurso, nos termos
do relatório e voto que passam a integrar o presente julgado.
Matéria: Simples - ação fiscal - insuf. na apuração e recolhimento
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Nome do relator: Eduardo da Rocha Schmidt

Numero do processo: 10166.021835/97-98
Turma: Primeira Câmara
Seção: Terceiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Thu Jun 17 00:00:00 UTC 2004
Data da publicação: Thu Jun 17 00:00:00 UTC 2004
Ementa: PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
-
NORMAS
GERAIS
PRECLUSÃO - Questão não provocada a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo e somente vem a ser demandada
na petição de recurso, constitui matéria preclusa da qual não se toma conhecimento.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO. As hipóteses de suspensão de exigibilidade
do crédito tributário são apenas aquelas previstas no Código Tributário Nacional, quais
sejam a moratória, o depósito do seu montante integral, as reclamações e os recursos,
nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de
medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial e o parcelemento. RECURSO
CONHECIDO
APENAS
EM
PARTE,
POR
PRECLUSÃO.
NA
PARTE
CONHECIDA, NEGADO PROVIMENTO.
Numero da decisão: 301-31269
Decisão: Decisão: Por unanimidade de votos, tomou-se conhecimento em parte do
recurso por preclusão de matéria recursal, na parte conhecida, negou-se provimento ao
recurso.
Nome do relator: Valmar Fonseca de Menezes

Diante desse quadro, as razões e o respectivo pedido ligados ao erro na adoção do
critério de cálculo para os valores omitidos, que deveria ser anual e não mensal (Súmula CARF
98), não podem ser conhecidos, na medida em que se trata de suposto vício originário do
lançamento e que não foi arguido no momento oportuno.
A alegação de nulidade pode ser conhecida, por se tratar de vício insanável, que
eiva todo o procedimento de constituição do crédito tributário, a ponto de aproxima-lo da própria
inexistência.
Por fim, também deve ser conhecido o pedido e as respectivas razões acerca da
existência ou não do acréscimo patrimonial a descoberto, cujo pressuposto seria a omissão de
ingressos, visto que tal matéria fez parte do julgamento pelo órgão de origem.
Inicia-se pelo exame da preliminar de nulidade do lançamento, por ausência de
motivação adequada.
A permissão concedida às autoridades fiscais para exigir a comprovação de fatos
é ato plenamente vinculado, isto é, cuja prática não pode ser discricionária. Como qualquer ato
administrativo, a rejeição dos fatos narrados pelo sujeito passivo deve ser fundamentada e
motivada.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún.do CTN) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo
(art. 50 da Lei 9.784/1999).
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153)
AGUSTÍN GORDILLO faz uma observação muito interessante e que julgo útil para o
estudo das presunções e do “ônus processual probatório" a envolver atos administrativos em
sentido amplo:
“Claro está, se o ato não cumpre sequer com o requisito de explicitar os fatos
que o sustentam, caberá presumir com boa certeza, à mingua de prova em
contrário produzida pela Administração, que o ato não tem tampouco fatos e
antecedentes que o sustentem adequadamente: se houvesse tido, os teria
explicitado”
(Tratado
de
derecho
administrativo.
Disponível
em
http://www.gordillo.com/tomos_pdf/1/capitulo10.pdf, pág. X-26).
Singelamente, acrescemos que o sujeito passivo também deve saber exatamente o
que a autoridade fiscal entende como necessário para confirmar ou para infirmar os fatos
jurídicos relevantes à apuração do tributo, de modo a não ser surpreendido por ocasião do
lançamento, em dissonância às expectativas legítimas projetadas dos documentos e dos
esclarecimentos solicitados no curso da instrução do lançamento.
Contudo, diferentemente do que argumenta o sujeito passivo (fls. 463), a isolada
discordância com as razões de impugnação não implica violação do dever de motivação do ato
administrativo. Um ato administrativo plenamente motivado pode ser inválido por contrariedade
ao sistema jurídico, mas não por ausência de motivação, ou por motivação inadequada.
Faz-se necessário recuperar a motivação do lançamento.
Lê-se à fls. 397, verbatim:

Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados / comprovados, conforme demonstrado no Termo de Verificação e de
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Conclusão Fiscal em anexo. Saliente-se que a presente tributação do acréscimo
patrimonial a descoberto, decorrente de aquisição de bens comuns ao casal, foi feita na
proporção de 50% do valor apurado para cada cônjuge, que fizeram apresentação da
Declaração de Ajuste Anual em separado. No cálculo do imposto incidente sobre "a
omissão apurada foi considerada a parcela correspondente ao Desconto Simplificado a
que faz jus o sujeito passivo, limitado a R$ 11.167,20.

Fato Gerador
Valor
Tributável
ou
Imposto
Multa(%)
31/03/2006
R$ 2.290,64
75,00
31/12/2006
R$ 45.174,07
75,00

A motivação é complementada pelo exposto no Termo de Verificação e de
Conclusão Fiscal (fls. 401-405), do qual transcreve-se os seguintes excertos:

De acordo com cópia da Declaração de Ajuste Anual/Exercício 2008 de seu cônjuge,
Marcelo Naoki Ikeda, fl. 289, apurou-se que o saldo de R$ 98.500,00 está informado
nas colunas de 31/12/2006 e 31/12/2007, sob a rubrica "Valor em Espécie". Isto
significaria que aquele montante, que foi sacado em setembro/2006, teria permanecido
em poder do contribuinte durante, pelo menos, 15 (quinze) meses. Numa época em que
vemos a violência assolando a vida dos cidadãos, vitimas de assaltos a mão armada
perpetradas em condomínios fechados e apartamentos, causa estranheza que o sujeito
passivo e seu cônjuge mantenham em seu poder dinheiro em espécie naquele montante.
Outra constatação que merece ressalva, refere-se ao fato de que, tanto a conta-corrente
da contribuinte e de seu cônjuge, são contas que englobam a conta-corrente e a conta-
investimento/poupança, o que demonstra a preocupação de ambos em aplicar os valores
recebidos. Logo, qual a lógica em se manter o montante de quase R$ 100.000,00
"parados" em casa, sem qualquer rendimento, por 15 meses? Pelas constatações acima,
não há como acatar os esclarecimentos apresentados pela contribuinte e seu cônjuge,
ficando, desta forma, inalterados os valores apurados no Demonstrativo de Variação
Patrimonial do Exercício 2007.

Em resumo, a autoridade lançadora rejeitou a alegação de que o valor a
descoberto resultaria da manutenção de dinheiro em espécie, pois:

a) Seria irracional manter tal quantia por tanto tempo, dada a completa ausência
de segurança coletiva, pessoal e patrimonial no Brasil, inclusive com risco à
própria vida (inferido a partir do apelo à violência e aos roubos a mão
armada), que não são obstados nem sequer pelos esforços dos indivíduos em
suas iniciativas privadas; e
b) Seria irracional manter tal quantia por tanto tempo, em razão do custo de
opção causado pela falta da remuneração do dinheiro, e, pressupõe-se, pela
perda de seu poder aquisitivo pela inflação.

Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Embora possa-se, em tese, discordar da premissa adotada, é inequívoco que o
lançamento está motivado, ainda que com tal motivação discorde o sujeito passivo e os próprios
órgãos de controle de validade do crédito tributário.
Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade.
Passa-se ao exame da alegada inexistência de aumento patrimonial a descoberto.
O órgão de origem concordou com a autoridade lançadora, no sentido de que o
registro de disponibilidade em dinheiro na Declaração de Ajuste Anual, ou na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física, é insuficiente para comprovar a posse do numerário.
Por oportuno, transcreve-se os seguintes excertos do acórdão-recorrido:

Verifica-se que a impugnante quer comprovar que o saque efetuado por seu cônjuge em
setembro/2006, no valor de R$ 100.000,00, permaneceu em seus poderes até
dezembro/2006, conforme consta na DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS da
DIRPF/2007 de seu cônjuge, o montante de R$ 98.500,00, justificando assim a presença
de recursos.
Cabe salientar que não basta a declaração de ajuste anual para comprovar a existência
de numerários em seu poder. È necessário que se faça a prova cabal da sua existência
física e que se demonstre documentalmente de onde provieram (saques em dinheiro,
recebimentos em espécie, etc.).
A apresentação do extrato bancário comprovando um saque de R$ 100.000,00, em
27/09/2007, é insuficiente para comprovar a existência de numerário em dezembro de
2007.
Ademais, ratificando o entendimento da Fiscalização, é bastante estranho que alguém
mantenha em seu poder, em espécie, tamanha quantia de recursos, com todos os riscos
inerentes, deixando de aplica-los às taxas de juros que o mercado paga.
O fato de a pessoa física não ter nenhuma obrigação de manter a escrituração de seu
numerário não desobriga o contribuinte pessoa física de manter a guarda dos respectivos
comprovantes, principalmente, tendo em conta a movimentação financeira realizada no
ano-calendário em comparação com os rendimentos declarados.
Ressalte-se ainda que em atendimento ao Termo de Início de Fiscalização, seu cônjuge,
Marcelo Naoki Ikeda, apresentou planilha de origens e aplicações de recursos, por ele
efetuada, na qual informou, em setembro/2006, “Despesas Gerais” no valor de R$
101.920,00. Dessa forma, o saque no valor de R$ 100.000,00, por ele efetuado, poderia
ter sido utilizado para pagamento dessas despesas.
Observa-se, ainda, que seu cônjuge informou, em sua DIRPF, que manteve o “VALOR
EM ESPÉCIE – BRASIL” de R$ 98.500,00, declarado em 31/12/2006, igual situação
em 31/12/2007, valor corretamente considerado na planilha de fls. 385/387.
Assim, o saque no valor de R$ 100.000,00, efetuado por seu cônjuge em
setembro/2006, e o valor declarado como “VALOR EM ESPÉCIE BRASIL” na
DIRPF/2007, em nome de seu cônjuge, no montante de R$ 98.500,00, em 31/12/2006,
nada comprovam, devendo ser mantido o critério adotado pela atuação.

Em síntese, o órgão de origem rejeitou a argumentação do sujeito passivo com
base nos seguintes fundamentos:

a) O registro de disponibilidade de dinheiro em espécie na DAA/DIRPF é
irrelevante. A razão para tanto é elíptica, pois não consta expressamente do
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

acórdão-recorrido, mas pode-se intuir que ela decorre da circunstância de a
declaração originar-se unilateralmente do sujeito passivo;
b) É irracional manter-se tal quantia, por tanto tempo, sem aplicação no mercado;
c) Há um registro de despesa que poderia ter absorvido esses recursos, de modo a
criar uma lacuna de conhecimento, isto é, a ambiguidade de não se conseguir
saber se o numerário foi ou não foi consumido;
d) O sujeito passivo registrou a manutenção da mesma quantia no exercício
seguinte.

Conforme decidiu este Colegiado, o registro de disponibilidade de dinheiro em
espécie na DAA/DIRPJ é anódino (cf., e.g., os Processos 19647.001463/2008-87,
17437.720120/2012-41 e 15504.720043/2012-53).
Por observância do Princípio do Colegiado, registro minha posição pessoal
contrária, já manifestada nos julgamentos referenciados, mas adiro à orientação firmada.
Não obstante, o registro em DAA/DIRPF é um dos elementos essenciais para
reconhecimento da existência desse numerário, nos termos dos seguintes precedentes:
Numero do processo: 11516.003061/2007-10
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Sep 26 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Fri Nov 09 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DINHEIRO EM ESPÉCIE. Devem
ser aceitos como origem de recursos aptos a justificar acréscimos patrimoniais os
valores informados a título de dinheiro em espécie, em declarações de ajuste anual
entregues tempestivamente, salvo prova inconteste em contrário, produzida pela
autoridade lançadora.
Numero da decisão: 9202-007.224
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em negar-lhe provimento. Assinado digitalmente Maria Helena Cotta Cardozo -
Presidente em exercício. Assinado digitalmente Pedro Paulo Pereira Barbosa - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Mário
Pereira de Pinho Filho (suplente convocado), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Nome do relator: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA

Numero do processo: 10830.004716/2007-41
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Aug 22 00:00:00 UTC 2019
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Data da publicação: Fri Oct 04 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003, 2004, 2005, 2006 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO - APD. SALDO POSITIVO NO MÊS DE DEZEMBRO.
APROVEITAMENTO
NO
FLUXO
DE
CAIXA
DO
ANO
SEGUINTE
CONDICIONADO À DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS DO ANO
ANTERIOR. O fato gerador do Imposto de Renda das Pessoas Físicas sujeito ao ajuste
anual compreende todas as aquisições de disponibilidades econômicas e/ou jurídicas de
renda no ano civil, porém, apurado no ajuste anual, ocasião em que o Contribuinte deve
oferecer à tributação essas disponibilidades econômicas ou jurídicas. Na apuração de
Acréscimo Patrimonial à Descoberto somente poderá ser aproveitado no ano
subsequente, o saldo de disponibilidade que constar na Declaração de Bens e Direitos da
DAA do ano anterior, devidamente lastreado em documentação hábil e idônea que lhe
comprove as origens.
Numero da decisão: 9202-008.148
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer da
peça processual juntada aos autos após a publicação da pauta, vencida a conselheira Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri, que a conheceu. Acordam, ainda, por unanimidade de
votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em negar-
lhe provimento, vencidas as conselheiras Luciana Matos Pereira Barbosa (suplente
convocada), Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri, que lhe deram provimento. Assinado digitalmente Maria Helena Cotta
Cardozo – Presidente em exercício. Assinado digitalmente Pedro Paulo Pereira Barbosa
- Relator. Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Luciana Matos Pereira Barbosa (suplente convocada), Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Paula Fernandes, Maurício Nogueira Righetti, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em
Exercício). Ausente a conselheira Patrícia da Silva, substituída pela conselheira Luciana
Matos Pereira Barbosa.
Nome do relator: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA

Numero do processo: 10410.004004/2005-10
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 08 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Fri Aug 23 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário:
2001 IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. CRITÉRIO DE
APURAÇÃO. De acordo com a Lei 7713/88, o acréscimo patrimonial a descoberto
deve ser apurado através de demonstrativo de evolução patrimonial, que indique,
mensalmente, tanto as origens e recursos, como os dispêndios e aplicações, cabendo ao
contribuinte o ônus de demonstrar que o referido acréscimo patrimonial encontra
justificativa em rendimentos existentes. IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO. SALDO DO MÊS DE DEZEMBRO. APROVEITAMENTO COMO
ORIGEM NO MÊS DE JANEIRO SUBSEQUENTE. POSSIBILIDADE. Em sede de
verificação de acréscimo patrimonial a descoberto, sobra de recursos no fluxo de caixa
de um determinado mês deve ser transportada como origem para o mês subsequente,
ainda que se refira ao mês de dezembro do ano anterior. GANHO DE CAPITAL.
PERMUTA DE UNIDADES IMOBILIÁRIAS SEM TORNA. EXCLUSÃO. Devem
ser excluídos da apuração do ganho de capital os valores relativos à permuta de unidade
imobiliária sem recebimento de parcela complementar em dinheiro.
Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Numero da decisão: 2402-007.530
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em dar provimento parcial ao recurso voluntário quanto
ao Acréscimo Patrimonial, reconhecendo-se como origem de recursos, em janeiro de
2001, a quantia de R$ 46.074,00, que o contribuinte informou possuir em 31 de
dezembro, na Declaração de Ajuste Anual do ano-calendário 2000, exercício 2001,
sendo vencido o conselheiro Denny Medeiros da Silveira, que negou provimento ao
recurso, e, quanto ao Ganho de Capital, por unanimidade de votos, deu-se provimento
ao recurso, tendo votado pelas conclusões o conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente (assinado
digitalmente) João Victor Ribeiro Aldinucci - Relator Participaram do presente
julgamento os conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique Dias Lima,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sergio da Silva, Renata Toratti Cassini e Gregorio
Rechmann Junior.
Nome do relator: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Todavia, o órgão de origem reconhece que há prova do saque de tal valor em
espécie. Assim, não se trata de simples conjectura, baseada em declaração unilateral do sujeito
passivo, na medida em que há o registro, produzido por terceiro, instituição financeira, acerca da
operação.
Para referência, anota-se a seguinte passagem do acórdão-recorrido:

Alega a contribuinte que anexou uma cópia do extrato bancário do seu cônjuge,
comprovando um saque no valor de R$ 100.000,00, efetuado no mês de setembro de
2006, e a Fiscalização considerou como “renda consumida”. Alega que esse extrato
apresentado, demonstrando um saque no valor de R$ 100.000,00, comprova origem que
seu cônjuge tinha para a manutenção do caixa ou dinheiro em seu poder, no dia
31/12/2006, e que referida situação foi devidamente informada em sua DIRPF às
autoridades fiscais, em atendimento ao que dispõe as normas de preenchimento das
informações na referida Declaração.
[...]
Verifica-se que a impugnante quer comprovar que o saque efetuado por seu cônjuge em
setembro/2006, no valor de R$ 100.000,00, permaneceu em seus poderes até
dezembro/2006, conforme consta na DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS da
DIRPF/2007 de seu cônjuge, o montante de R$ 98.500,00, justificando assim a presença
de recursos.
[...]
A apresentação do extrato bancário comprovando um saque de R$ 100.000,00, em
27/09/2007, é insuficiente para comprovar a existência de numerário em dezembro de
2007.

Desse modo, o argumento a é incapaz de justificar a conclusão pela inexistência
do numerário.
De modo semelhante, o argumento b também não encontra respaldo. Tal como os
proponentes da Análise Econômica do Direito (AED) e da vertente Comportamental
(Behavioural Economics), o ser humano em geral tende a imaginar que toda conduta é regida por
parâmetros racionais, isto é, que qualquer, todo, e cada um dos indivíduos paute suas escolhas de
modo a maximizar seus ganhos, e que elas façam sentido.
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Porém, os seres humanos são idiossincráticos, e a atribuição de sentido não segue
padrões necessariamente comungados por toda a coletividade. Atos aparentemente irracionais
podem fazer sentido a um único indivíduo, em função de sua composição (nature) ou de seus
incentivos ambientais (nurture).
Nesse contexto, não se desconhecem casos de pessoas que acreditam na
viabilidade de jogos de azar, por exemplo, a despeito de toda a prova matemático-científica em
sentido contrário. Por outro lado, há pessoas que armazenam quantidades extravagantes de bens
(hoarders), a ponto de impedi-las de praticarem atos ordinários da vida comum, ou de tornar
suas residências insalubres, apesar da inutilidade do acúmulo.
Já o argumento c é válido. De fato, há a possibilidade de o sujeito passivo ter
consumido esses recursos e, se isso ocorreu, eles não poderiam justificar o acréscimo
patrimonial.
Ocorre que o argumento construído pelo lançamento quanto o acórdão-recorrido
depende criticamente do consumo dessa quantia. Não há espaço para uma terceira solução (regra
do terceiro excluído).
Como se trata de dinheiro em espécie, seria muito difícil, senão impossível,
comprovar que as cédulas em questão foram ou não foram destinadas a despesas específicas, ou
à manutenção em custódia. As próprias instituições financeiras não mantêm registros
(conhecidos) dos números de série das notas que circulam ao respectivo alcance, e, nas relações
privadas ordinárias, isso também não ocorre.
De todo o modo, como o dinheiro é fungível e homogêneo, tal registro seria, em
princípio, desnecessário.
Por tornar desproporcionalmente difícil, ou mesmo impossível, a comprovação do
destino do dinheiro em espécie, entendo que não se poderia eleger como padrão probatório
decisório a comprovação da guarda ou do consumo daquela específica riqueza (art. 59 do
Decreto 70.235/1972).
Essa impossibilidade de presumir-se consumido imediatamente o recurso sacado
faz parte do entendimento consolidado na Súmula CARF 67, verbis:

Súmula CARF 67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo,
não podem lastrear lançamento fiscal.

Em reforço, transcreve-se as seguintes ementas:

Numero do processo: 10830.009331/2003-47
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Tue Mar 05 00:00:00 UTC 2013
Fl. 514
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Data da publicação: Tue Mar 26 00:00:00 UTC 2013
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Exercício: 1998
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SAQUES BANCÁRIOS SEM
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO
DISPÊNDIO.
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo,
não podem lastrear lançamento fiscal - Súmula CARF no 67. Recurso especial negado.
Numero da decisão: 9202-002.558
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. (Assinado
digitalmente) Henrique Pinheiro Torres (Presidente em exercício) (Assinado
digitalmente) Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator EDITADO EM: 11/03/2013
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Henrique Pinheiro Torres
(Presidente em exercício), Gonçalo Bonet Allage (Vice-Presidente em exercício), Luiz
Eduardo de Oliveira Santos, Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado),
Marcelo Oliveira, Manoel Coelho Arruda Junior, Gustavo Lian Haddad, Maria Helena
Cotta Cardozo, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Elias Sampaio Freire.
Matéria: IRPF- ação fiscal - Ac.Patrim.Descoberto/Sinais Ext.Riqueza
Nome do relator: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS

Numero do processo: 11634.000994/2008-90
Turma: Segunda Turma Especial da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Jul 16 00:00:00 UTC 2014
Data da publicação: Tue Aug 05 00:00:00 UTC 2014
Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO-FISCAL. ÔNUS DA PROVA A CARGO DO
CONTRIBUINTE. DILIGÊNCIA. INADEQUAÇÃO.
A realização de diligências e perícias não se presta à produção de provas cujo ônus
compete ao recorrente.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DECADÊNCIA SEGUNDO
REGRAS DO AJUSTE ANUAL. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO.
O prazo de decadência do Imposto de Renda de Pessoa Física - IRPF nos lançamentos
por Acréscimo Patrimonial a Descoberto regem-se conforme as regras do imposto
sujeito ao ajuste anual, considerando-se ocorrido o fato gerador no dia 31 de dezembro
de cada ano. Não procede a alegação de decadência mensal.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. FLUXO DE CAIXA.
SAQUES,
TRANSFERÊNCIAS
E
CHEQUES
COMPENSADOS
SEM
COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO OU EFETIVIDADE DA DESPESA.
IMPROCEDÊNCIA NA INCLUSÃO DOS VALORES NO LANÇAMENTO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 67
Em apuração de acréscimo patrimonial a descoberto a partir de fluxo de caixa que
confronta origens e aplicações de recursos, os saques ou transferências bancárias,
Fl. 515
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

quando não comprovada a destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo,
não podem lastrear lançamento fiscal.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. IMPOSSIBILIDADE DE
HAVER DÚVIDA SOBRE A MATERIALIDADE DOS DISPÊNDIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos pela pessoa física com lastro em
acréscimos patrimoniais a descoberto somente pode ser aceita se o respectivo
levantamento for analítico e mensal, de maneira a identificar o momento dos dispêndios
valores correspondentes. Sobre a materialidade do fato presuntivo não poderá haver
dúvida.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. SALDO DE RECURSOS
DE
EXERCÍCIO
ANTERIOR.
NECESSIDADE
DE
INFORMAÇÃO
NA
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APRESENTADA TEMPESTIVA E
ESPONTANEAMENTE.
Somente podem ser considerados como saldo de recursos de um ano- calendário para o
subseqüente os valores consignados na declaração de bens apresentada antes do início
do procedimento fiscal e/ou com existência comprovada pelo contribuinte. Saldo
positivo apurado em Demonstrativo de Acréscimo Patrimonial a Descoberto não supre a
falta de informação tempestiva na Declaração de Ajuste Anual.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DESCONTO
SIMPLIFICADO. DISPÊNDIO PRESUMIDO. PREVISÃO LEGAL QUE NÃO SE
APLICA RETROATIVAMENTE PARA ALCANÇAR O ANO-CALENDÁRIO 2003.
Sem base legal não se pode presumir dispêndio para demonstrar Acréscimo Patrimonial
a Descoberto. A previsão legal que considera o desconto simplificado como rendimento
consumido surge com a medida provisória 232/2004, que não pode ser aplicada
retroativamente para alcançar o ano-calendário 2003.
IRPF.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO.
DISPÊNDIOS
EFETUADOS POR CONTA CONJUNTA EM QUE A AUTORIDADE FISCAL NÃO
INTIMOU UM DOS CO-TITULARES E PRESUMIU DISPÊNDIOS EXCLUSIVOS
DOS OUTROS DOIS CO-TITULARES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
TITULARIDADE
DO
DISPÊNDIO
IMPEDE
COMPUTÁ-LOS
NO
DEMONSTRATIVO DE ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
No lançamento por Acréscimo Patrimonial a Descoberto deve ser comprovada a
titularidade dos dispêndios, quanto a dispêndios realizados por saques e transferências
de conta conjunta, a autoridade fiscal não se desincumbe do dever comprobatório
quando não intima um dos co-titulares e presume como dispêndio exclusivo dos demais.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO-FISCAL.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DAS ALEGAÇÃO RECURSAIS.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL COMPROVADO. RECURSO PROVIDO.
No julgamento de recurso voluntário relativo a Acréscimo Patrimonial a Descoberto,
quando o acolhimento parcial das alegações recursais é suficiente para justificar o
acréscimo patrimonial, deve-se dar provimento ao recurso voluntário.
Recurso provido.
Numero da decisão: 2802-002.920
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos REJEITAR as preliminares e, no mérito, DAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator. (Assinado
digitalmente) Jorge Claudio Duarte Cardoso – Presidente e Relator. EDITADO EM:
18/07/2014 Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Jaci de Assis Júnior,
German Alejandro San Martín Fernández, Ronnie Soares Anderson, Carlos André
Ribas de Mello e Jorge Cláudio Duarte Cardoso (Presidente). Ausente justificadamente
a Conselheira Julianna Bandeira Toscano.
Nome do relator: JORGE CLAUDIO DUARTE CARDOSO
Fl. 516
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2001-006.326 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10803.000066/2009-54

Em conclusão:

a) O registro da posse de dinheiro em espécie na DAA/DIRPF é insuficiente,
porém necessário, ao reconhecimento da existência desses recursos na
hipótese de transposição por períodos de apuração;
b) No caso concreto, há prova do saque de quantia em valor sutilmente maior do
que aquele tido por diferença no acréscimo patrimonial, de modo tanto a
reforçar a inaplicabilidade do fundamento anterior, como de indicar origem
dos recursos cujo ingresso foi tido por omitido;
c) Não se pode presumir como irracional a isolada conduta do sujeito passivo em
custodiar dinheiro em espécie, na medida em que o padrão comportamental
oposto (maximização do retorno pela aplicação dos recursos) não é inerente ao
ser humano, cuja formação racional é idiossincrática, sujeita tanto à
composição fisiológica (nature) como aos estímulos do ambiente (nurture),
para frustração do behaviourismo;
d) Nos termos da Súmula CARF 67, “em apuração de acréscimo patrimonial a
descoberto a partir de fluxo de caixa que confronta origens e aplicações de
recursos, os saques ou transferências bancárias, quando não comprovada a
destinação, efetividade da despesa, aplicação ou consumo, não podem lastrear
lançamento fiscal”. A ilação de que as quantias sacadas foram consumidas
está baseada em conjectura, e não em presunção, por ausência de indícios.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com
exceção das razões e do respectivo pedido ligados ao erro na adoção do critério de cálculo para
os valores omitidos, que deveria ser anual e não mensal (Súmula CARF 98), REJEITO a
preliminar de nulidade, e, na parte conhecida, DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 517
DF CARF MF
Original